Tribunal: TJES
Processo: 0000299-14.2022.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-14.2022.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIOGO ORLAMDO FERNANDES DIAS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.
Aplica-se, nesta fase, o princípio

in dubio pro societate
,

“
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
A

materialidade
rest
ou

evidenciada
através d
o Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 17 –
Arquivo
02), do Auto de Apreensão de arma de fogo (fl. 23 –
Arquivo
02), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 24 –
Arquivo
03), do
Boleti
m
Unificado nº 4
7665514
(fls.
28/32 –
Arquivo 03
),
do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 81/81-verso – Arquivo 09) e das
imagens
(fls. 83/87 – Arquivo 10).
Por seu turno, a
autoria
foi comprovada pela prova oral colhida em sede policial (fls. 09/16 –
Arquivos
01 e 02) e em juízo

(mídias –
Google Drive).

4. Pelo conteúdo dos depoimentos,
é possível realmente
constatar a presença dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a
s
tese
s
apresentada
s
pelo recorrente de que teria norteado seus atos em legítima de defesa
e que não tinha a intenção de matar,
tratando-se de abordage
ns
que deve
r
ão
ser deslindada
s
perante o júri popular.

5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-s
e
a possibilidade de absolvição sumária e de desclassificação.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000
299
-
1
4.202
2
.8.08.00
64

RECORRENTE:
DIOGO ORLAMDO FERNANDES DIAS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Diogo Orlamdo Fernandes Dias da Silva
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da Vara
Única de Ibatiba-
ES, que, em síntese, pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, I e IV,
c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal (fls.
220
/
223 –
Google Drive – Arquivos 40 e 41).

Em suas razões,
a defesa

busca
a absolvição sumária do recorrente, por ter agido em legítima defesa. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal,
além do
reconhecimento da confissão espontânea
(fls. 25
4
/260 – ID 9893367).

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (ID 9893379).

Proferido Juízo de retratação negativo (ID 9893380).

Em seguida, o
Parecer Ministerial pel
a manutenção do
decisum

(ID
10826034
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia 30/04/2022, por volta das 02h00min, em Santa Maria de Baixo,
em Ibatiba
, o denunciado, com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Geterson de Souza Viana, por motivo torpe e mediante traição, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Se extrai
que o réu, ocultando
seu
intuito criminoso, chamou a vítima para
entrar
em seu veículo, sob o pretexto de
usarem
drogas, e seguiu até a zona rural denominada Santa Maria.

Ato contínuo, parou o
automóvel
, saiu e solicitou que
Geterson

fizesse o mesmo, entretanto, quando este
percebeu que o denunciado portava uma arma, evadiu-se correndo.

Nesse
momento,

Diogo

perseguiu
Geterson
e
efetuou diversos disparos, não consumando o
delito

por ter a vítima sido
socorrida e encaminhada ao pronto socorro.

Consta que
a Polícia Militar foi acionada e após empreender diligências, logrou êxito em encontrar o acusado em sua
casa
, onde foi localizado dentro de um fundo falso, ao lado da pia da cozinha, um resolver, marca Taurus, cal. 38, de numeração NB61662, municiado com 04 (quatro) projetis intactos.

D
urante as buscas, foi encontrada dentro do veículo do denunciado uma munição, cal.38, deflagrada.

Segundo
narrado,
a
disposição
homicida
sobejou
comprovada e a motivação torpe configurada, pois o réu
agiu

motivado
pelo desejo de vingança,
por
suspeitar que a vítima participou de um furto
ocorrido
em sua residência.

R
estou apurado que o delito foi praticado mediante traição,
já que Geterson
desconhecia a motivação do réu.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo qu
e
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(ARE 986566 AgR. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento,
constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como concretizada.

Compulsando os autos
,

tem-se
que
a
materialidade

rest
ou

evidenciada
através d
o Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 17 –
Arquivo
02), do Auto de Apreensão de arma de fogo (fl. 23 –
Arquivo
02), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 24 –
Arquivo
03), do
Boleti
m
Unificado nº 4
7665514
(fls.
28/32 –
Arquivo 03
),
do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 81/81-verso – Arquivo 09) e das
imagens
(fls. 83/87 – Arquivo 10).

Por seu turno, a
autoria
foi comprovada pela prova oral colhida em sede policial (fls. 09/16 –
Arquivos
01 e 02) e em juízo

(mídias –
Google Drive).

Quanto ao pedido de
absolvição sumária
, embora o recorrente tenha
confess
ado
os disparos
de arma
direcionados à vítima, afirmou ter agido em legítima defesa. Todavia, tal versão
dos fatos
não encontra amparo no acervo probatóri
o.

A
defesa alega ainda que não houve a intenção homicida.
Sem razão. Como se sabe,
a
desclassificação
do
crime de
homicídio
tentado para o de lesões corporais requer a demonstração da
ausência do
animus necandi
, não podendo haver dúvidas
quanto a
o dolo do agente, não sendo esta a hipótese em julgamento.

Pelo conteúdo dos depoimentos, repita-se, é possível realmente constatar a presença dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer as teses apresentadas pelo recorrente de que teria norteado seus atos em legítima de defesa e que não tinha a intenção de matar, tratando-se de abordagens que deverão ser deslindadas perante o júri popular.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se, dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária e de desclassificação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)